Tribunal: TJDFT
Processo: 0736438-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARGUMENTOS RELACIONADOS AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONDENAÇÃO. MULTA. DECISÃO MANTIDA.
1. “O agravo interno, previsto no art. 1021 do Código de Processo Civil tem por objetivo levar a decisão monocrática ao órgão colegiado para reexame. Quando apresentado contra ato judicial que decide o pedido de antecipação da tutela recursal, o objeto do agravo interno coincide com o do próprio recurso principal, de modo que, julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto” (Acórdão 1826310, 07465001420238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo interno prejudicado.
2. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença pela qual condenado o agravante pessoa física, representante legal das pessoas jurídicas também agravantes, ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado do débito em execução, com fundamento no art. 77, IV, e §2o, CPC.
3. A controvérsia diz respeito à validade da aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça em decorrência do descumprimento de ordem judicial proferida no curso de cumprimento de sentença.
4. O descumprimento injustificado de ordem judicial que impõe dever processual claro e específico caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, IV e §2o do CPC. A apresentação de documentos unilaterais, sem qualquer respaldo contábil, não supre a obrigação de cumprimento da decisão judicial nem elide a aplicação de penalidade, que, fixada em 1% do valor da causa, reflete moderação e guarda plena compatibilidade com a gravidade do descumprimento.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.